Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0730683-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO SOARES TORRES PACIENTE: RONALDO SOARES TORRES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do paciente (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator